Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-24.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000186-24.2016.8.05.0268 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, FELIPE DE SOUZA COSTA APELADO: ANTONINA DIAS MATOS Advogado(s):ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONCURSO PÚBLICO. DESLIGAMENTO ARBITRÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA COM REFORMA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Urandi contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou procedente o pedido formulado por Antonina Dias Matos, homologou os cálculos apresentados pela exequente e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). A sentença reconheceu que a autora foi aprovada em concurso público e desligada arbitrariamente, conforme título executivo judicial oriundo de ação civil pública, sendo a liquidação viável por simples cálculos, sem necessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no acórdão que fundamenta o cumprimento da sentença por ausência de identificação do ente público e sua representação; (ii) definir se é possível rediscutir o título executivo na fase de execução; (iii) avaliar a adequação da metodologia de liquidação adotada e os parâmetros dos cálculos, inclusive quanto à base de cálculo, correção monetária e juros moratórios; e (iv) estabelecer se há necessidade de apensamento à ação coletiva ou envio de ofício à Justiça do Trabalho para apuração de eventual litispendência ou bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de identificação do Município e de seu advogado na ementa do acórdão exequendo constitui mero erro material, não ensejando nulidade, sobretudo diante da comprovação do trânsito em julgado da decisão e da prévia ciência do ente federativo, que se manifestou nos autos da ação coletiva sem suscitar tal vício oportunamente. 4. A pretensão de rediscutir o mérito do título exequendo é incabível na fase de cumprimento de sentença, uma vez que houve trânsito em julgado da decisão coletiva, tornando preclusa qualquer insurgência sobre a matéria de fundo. 5. A execução individual de sentença coletiva pode tramitar de forma autônoma, sendo desnecessário o apensamento ao processo coletivo originário, especialmente quando tal medida apenas contribuiria para o tumulto processual e o retardamento do feito. 6. Não se vislumbra bis in idem, pois o Município não comprovou a existência de ação trabalhista ajuizada pela exequente com idêntico objeto, não tendo cumprido seu ônus probatório. 7. A liquidação da sentença foi corretamente realizada por cálculos aritméticos, conforme admite o art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou por arbitramento diante da existência de documentação suficiente que comprova vínculo, remuneração e período de afastamento. 8. A base de cálculo utilizada nos cálculos apresentados pela exequente corresponde ao salário mínimo vigente em cada período, não havendo erro material a ser corrigido. 9. A incidência de imposto de renda e contribuições previdenciárias deve ocorrer no momento do pagamento, sendo a retenção de responsabilidade da autoridade administrativa, não interferindo nos cálculos homologados judicialmente. 10. A correção monetária e os juros de mora devem observar o RE 870.947 (Tema 810 do STF) e o Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide unicamente a Taxa Selic, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, impondo-se, nesse ponto, a retificação de ofício da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido, com reforma de ofício da sentença para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à EC n.º 113/2021. Tese de julgamento: 1. A ausência de identificação do ente público e de seu advogado na ementa do acórdão constitui erro material que não compromete a validade do título executivo judicial. 2. Após o trânsito em julgado da sentença coletiva, é incabível a rediscussão de seu conteúdo na fase de execução individual. 3. A liquidação individual de sentença coletiva pode ocorrer por simples cálculos aritméticos, dispensada a prévia liquidação por artigos ou arbitramento, quando há documentação suficiente nos autos. 4. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma única para fins de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 5. O apensamento à ação coletiva originária é desnecessário para a tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I e 509, §2º; EC n. 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJBA, Apelação Cível n. 0000102-23.2016.8.05.0268, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação Cível n. 8000283-43.2020.8.05.0268, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e reformar, de ofício, a sentença vergastada, tão-somente para consignar que, quanto aos juros e à correção monetária, após a promulgação da EC n.º 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, haja incidência única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos acima lançados, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04